Tribunal: STF
Processo: Rcl 70192
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por SJR Serviscon Eireli – ME contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região – TRT16 no Processo 0017228-38.2022.5.16.0004, para garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante aduz que a Justiça do Trabalho afastou:



    [...] a validade do Contrato de Parceria Comercial de profissional (expert) autônomo, registrado em cartório e vigente desde o ano de 2017, como forma lícita de terceirização, a despeito de a parceria atender a todos os requisitos legais previstos nos arts. 104, 421 e 981 do CC, 442-B da CLT, art. 411 do CPC, e arts. 1º, IV, 5º, II, e 170 da CF/88 (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que:



    [...] Na reclamatória o beneficiário apresentou Contrato de Parceria Comercial para captação de clientes formalizado em 01.06.2017 com a ora reclamante, e 02(dois) aditivos assinados em 14.11.2019 e 06.01.2022, com firma reconhecida em cartório, e aduziu não só a sua inteira e estrita validade e legalidade, como o seu atendimento aos requisitos do art. 104 do CC: agentes capazes, objeto lícito, possível e determinado, forma prescrita ou não defesa em lei. 



    Paralelamente a isso, firmou contrato de emprego em 01.04.17 como gerente de serviços gerais na empresa de serviços de limpeza, ora reclamante, demitido sem justa causa em 01.09.21, tendo recebido regularmente as verbas rescisórias.



    [...] Ao julgar o mérito da ação, a 1ª Turma do E. TRT da 16ª Região reconheceu a validade e a possibilidade do paralelismo contratual entre pessoas capazes, ressaltando que “Se se admite, como visto acima, a manutenção de dois vínculos empregatícios entre os mesmos sujeitos, com muito mais tranquilidade se pode admitir a concomitância de relações jurídicas de natureza diversa” (doc. 1, pp. 2 e 6 – grifos no original).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] não se pode presumir a fraude na contratação cível, sem qualquer arguição ou demonstração de fraude, tendo o próprio beneficiário afirmado a validade e legalidade do pacto, e a licitude do objeto, ao longo de todo processo. Considerando que a reclamante conseguiu comprovar se tratar de uma relação meramente cível, através do contrato de prestação de serviços, é claro que o ônus probatório em relação a qualquer condição fraudulenta do contrato recai sobre o beneficiário (art. 373, I do CPC e art. 818, da CLT). (Doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja julgada procedente a Reclamação Constitucional, afim de que seja cassada a decisão impugnada, proferida pela 1ª Turma do E.TRT da 16ª Região nos autos da ROT nº0017228-38.2022.5.16.0004, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas por esta Corte Suprema no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADIs 3.961, 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). (Doc. 1, p. 20).



    Em 31/8/2024, determinei a requisição das informações, a citação do beneficiário e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 22). 



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 26).



    O beneficiário apresentou contestação (doc. 33).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (doc. 49).



    É o relatório.



    Constato que a reclamante peticionou (doc. 30) informando a realização de composição amigável (doc. 31) nos autos da reclamação trabalhista objeto desta reclamação constitucional. 



    Examinando os autos, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho - TST consignou a apresentação de novo acordo, nos seguintes termos:



    [...] II. Inicialmente, as partes apresentaram nos autos a proposta de acordo de id-dc44bc5, mas a reclamada comunicou revisão dos termos da proposta, alterando o pedido para que fosse designada audiência de conciliação (petição de id-40286a3). Entretanto, nova proposta de acordo foi apresentada nos pelas partes com todos os termos pretendidos, pelo que analisa-se a referida petição de acordo, nos termos apresentados (site do TST).



    Em 19/11/2024, analisando o acordo proposto, o TST decidiu:



    [...] ACORDO



    Quitação na forma ajustada pelas partes com efeitos para os processos de autos nº 0017228-38.2022.5.16.0004 e n.º 016384-20.2024.5.16.0004.



     Ressalta-se que, no que tange à Reclamação Constitucional n.º 70192/STF caberá às próprias partes peticionar nos autos respectivos informando a homologação do presente acordo para decisão do Eminente Relator daquele processo, tendo em vista os limites da competência deste CEJUSC/TST.



    Custas quitadas e recolhidas quando da interposição dos recursos. Ficam aspartes isentas de custas relativas ao presente acordo.



    Eventuais outras despesas processuais, inclusive periciais, não citadas nessa decisão, bem como aquelas incidentes relacionadas a este feito, deverão ser objeto de deliberação do Juízo de origem, se for o caso, na forma que entender pertinente.



    [...]



    Mantêm-se os demais termos da minuta de acordo apresentada pelas partes que não contrariem as presentes disposições.



    Desta forma, homologa-se o acordo celebrado pelas partes, nos seus próprios termos, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, com a extinção do processo com resolução de mérito. (site do TST – grifos no original).



    Assim, diante da ocorrência desse fato superveniente, acolho o requerimento da reclamante e constato a perda do objeto desta reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator